Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOUGLAS LUIZ UCHOA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitadas pelo Impetrado – Id. 66070254. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora